Tribunal: TJMT
Processo: 1025327-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025327-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WANDINELMA SANTOS - CPF: 494.443.369-72 (AGRAVADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA DE EQUÍVOCOS E ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATADAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que homologa Laudo Pericial calcado em documentos juntados no processo, com expresso detalhamento dos descontos realizados, não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025327-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WANDINELMA SANTOS

Processo:

ação de cobrança proposta por Banco do Brasil S.A em face de Wandinelma Santos, em 07.11.2014, recebimento inicial de R$ 103.468,36 processo no 0052697-04.204.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
de decisão que, na ação de cobrança movida contra
WANDINELMA SANTOS
, homologou o laudo pericial apresentado pelo perito do juízo referente ao CDC – Crédito Direto ao Consumidor no 748.347.762, onde se reconheceu a quitação da dívida.

Diz que impugnou o cálculo e que o saldo devedor da agravada corresponde ao valor de R$20.959,64 (30.04.2022), máxime se não foram computados os encargos de inadimplência, do que resulta a existência do saldo devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o regular prosseguimento da execução.

Contraminuta (Id 157647152) pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
de decisão que, na ação de cobrança movida contra
WANDINELMA SANTOS
, homologou o laudo pericial apresentado pelo perito do juízo referente ao CDC – Crédito Direto ao Consumidor no 748.347.762, onde se reconheceu a quitação da dívida.

Da análise do Laudo pericial contata-se que a dívida cobrada acha-se quitada. A irresignação ao que parece diz respeito ao inadimplemento das
parcelas dos meses de fevereiro e março de 2.012 que segundo consta não foram descontadas da folha de pagamento da agravada.

Sucede que o perito foi enfático ao afirmar que essas amortizações foram projetadas para o mês de novembro de 2015 e 10.09.2018 (data inclusive posterior ao vencimento do contrato), o que totaliza as 96 prestações contratadas pela requerida.

O perito consignou em seu laudo complementar apresentado após a impugnação do banco (Id 153076673, p. 5/6) que:

“(...)

O Requerente argumenta que duas das 96 prestações pactuadas ficaram em aberto, mais especificamente as aprazadas para fevereiro e março de 2012.

Entretanto, na planilha de cálculo apresentada pelo próprio Banco (documento Num. 82324094) consta o lançamento de duas amortizações no mês de novembro de 2015. Este fato pode ser observado no recorte a seguir da mencionada tabela (documento Num. 82324094 - Pág. 5).

(...)

Além disso, na mesma planilha, há um lançamento do valor de mais uma parcela em 10/09/2018, posterior a data de vencimento do contrato. Tal fato é apresentado no recorte abaixo da tabela (documento Num. 82324094 - Pág. 6).

(...)

Com estes lançamentos apresentados foram pagas no total 96 prestações, a mesma quantidade de prestações pactuadas, ainda que duas delas tenha ocorrido em data diferente da aprazada.

Salienta-se que ficou firmado no Contrato que os pagamentos das parcelas seriam feitos por meio do desconto direto na folha de pagamento. Entretanto, em duas destas parcelas este desconto não foi realizado.

No entendimento deste Perito ocorreu uma falha do Banco, e quebra do que ficou pactuado no Contrato, ao não realizar o desconto na folha de pagamento do Requerido. Não sendo, portanto, cabível o mesmo querer que o Requerido arque com encargos de inadimplemento como se a falha sua fosse.

De forma análoga a situação observada, um empréstimo em situação regular, cujo pagamento das parcelas ficou pactuado que seria realizado por meio de débito em conta corrente. Na data de pagamento da parcela aprazada pode ocorrer três situações:

a) ocorre o débito na conta corrente e há saldo suficiente para seu pagamento, procedimento normal;

b) ocorre o débito na conta corrente e NÃO há saldo suficiente para seu pagamento, falha do cliente e leva a situação de inadimplemento da parcela;

c) o débito na conta corrente NÃO é sequer tentando, falha do banco e não acarretaria a situação de inadimplemento para aquela parcela.

CONCLUÍNDO: A IMPGNAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERENTE É FALHA E O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL PERMANECE INALTERADO, MANTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MESMO COMO CORRETAS E VERDADEIRAS”.

Assim, diferente do alegado, verifica-se que houve o adimplemento das 96 parcelas contratadas. A cobrança do desconto em folha em tempo diferente da contratada é ônus que não pode recair sobre o consumidor. Além disso, se houve ou não a incidência dos encargos moratórios é matéria que refoge a via estreita do presente recurso, por demandar dilação probatória.

Dessa forma, correta a decisão agravada que homologou o Laudo pericial.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXPERT. SENTENÇA MANTIDA. O Perito Judicial detalhou os parâmetros utilizados nos cálculos realizados, de onde se pode observar a consonância com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, não havendo falar em nulidade da decisão que homologou o montante arbitrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento No 70075071605, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 14/12/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DE FORMA GENÉRICA. Em alegando a parte equívocos nos cálculos apurados em perícia, compete-lhe realizar argumento capaz de evidenciar o excesso. Não basta a afirmação genérica, reportando-se a cálculo anteriormente apresentado aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO."
(Agravo de Instrumento No 70064831878, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 29/07/2015).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023